Tribunal: TJES
Processo: 5018333-06.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018333-06.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEOFILO GONCALVES DA SILVA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. REPARO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5018333-06.2025.8.08.0012

Recorrente
: TEOFILO GONCALVES DA SILVA

Recorrido
: LOJAS SIMONETTI LTDA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à parte autora/recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. REPARO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto por TEOFILO GONCALVES DA SILVA em face da r. sentença (id. 17779789) a qual julgou improcedente os pedidos iniciais.

2
. Em suas razões (id. 17779790), com pedido de concessão da gratuidade da justiça, pugna pela reforma da sentença primeva para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões da Recorrida (id. 17779793), a qual aduz que o vício do produto foi devidamente reparado dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, visto que a ordem de serviço foi aberta em 11/08/2025 e o reparo foi devidamente realizado em 09/09/2025. Ao final, pugnou pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia recursal consiste em analisar (i) se houve falha na prestação de serviços em razão de produto entregue defeituoso, com posterior reparo em garantia; e (iii) se a conduta da ré configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

7
. Compulsando-se ao caderno processual, verifico que a parte autora inicialmente pleiteia: a) a substituição do produto defeituoso, bem como sua montagem; b) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Alega o autor ter adquirido, em 29/07/2025, um guarda-roupas pelo valor de R$ 1.000,00, e que a entrega do bem ocorreu em 05/08/2025, dentro do prazo estipulado; porém a montagem, prevista para ocorrer até

08/08/2025, não se realizou. Relata o autor que, somente em 11/08/2025, o montador da loja compareceu ao local, mas, ao iniciar o serviço, teria pisado sobre uma das caixas contendo peças do móvel, ocasionando sua rachadura. Conforme se extrai dos autos, o vício alegado pelo autor surgiu em 11/08/2025, data em que o montador compareceu à residência e constatou a necessidade de substituição de peças do guarda-roupa; ao passo que a Recorrida comprovou documentalmente que o reparo foi finalizado em 09/09/2025, havendo o reparo tempestivo do produto dentro.

8
. Dessa forma, compreendo que a parte autora desincumbiu do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, que dispõe que incumbi ao autor provar fatos constitutivos do seu direito. Logo, todo o acervo probatório juntado aos autos pelo autor corrobora para a constatação do serviço defeituoso, considerando que o produto foi entregue em perfeitas condições e, contudo, o funcionário da Recorrida danificou peças do produto e, posteriormente, promoveu o reparo e a montagem final do guarda-roupas adquirido pelo consumidor, dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, § 1º, inc. I, do CDC.

9
. Portanto, entendo que não restou caracterizado, no caso presente, a falha nos serviços prestados pela Recorrida, e, portanto, não resta configurado a conduta ilícita apta a ensejar o dever de indenizar o Recorrente pelos danos materiais e morais alegados, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

10
. Sem maiores delongas. Entendo que o
decisum
objurgado não comporta reforma, considerando o pedido de reforma destinado à condenação à título de danos morais, razão a qual coaduno com o d. Juízo Sentenciante nos exatos termos: “[...] 8. O prazo para solução do vício está disciplinado no art. 18, §1º, I, do Código de Defesa do Consumidor, que concede ao fornecedor o período de 30 (trinta) dias para sanar o defeito. Entre a data da reclamação (11/08) e a conclusão do reparo (09/09) não transcorreu prazo superior ao autorizado pela legislação consumerista. 9. Assim, não há falar em descumprimento contratual apto a caracterizar ilícito indenizável, tampouco em mora excessiva ou desídia por parte da ré. Ainda que o atraso na montagem inicial pudesse gerar aborrecimentos, tais fatos, isoladamente considerados, não ultrapassam a esfera dos meros dissabores cotidianos, não configurando dano moral indenizável. 10. A jurisprudência pátria tem entendido que o dano moral não se presume em situações de atraso pontual na prestação de serviços ou necessidade de reparo dentro do prazo legal, sendo imprescindível a demonstração de efetiva violação a direito da personalidade, o que não se verifica no caso concreto. 11. Assim, tendo a ré solucionado o vício dentro do lapso temporal previsto pelo CDC, e ausente qualquer elemento capaz de evidenciar humilhação, angústia relevante ou prejuízo extrapatrimonial concreto, não há base jurídica para a condenação em danos morais”.

11
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Suspendo, conduto, a sua exigibilidade, por deferir à parte recorrente o beneplácito da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

1.

Não está caracterizado, no caso presente, a falha na prestação de serviços nos serviços prestados pela demandada, em razão dos reparos tempestivos realizados no produto e, portanto, resta afastado o dever de indenizar o consumidor pelos alegados danos supostamente suportados.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 46, Lei n. 9.099/1995.

Jurisprudência Relevante
:

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)